Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-24.2022.8.11.0031
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-24.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOABE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 020.346.231-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA SILVA - CPF: 030.227.751-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA MARIA DA COSTA - CPF: 708.819.511-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000473-24.2022.8.11.0031

APELANTE: JOABE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 129, § 9° E ART. 148, § 2°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)

– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
CÁRCERE PRIVADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CON
SONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável falar em absolvição do crime de cárcere privado qualificado quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelando restringiu a liberdade da vítima,
e a submeteu a sofrimentos físico e moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000473-24.2022.8.11.0031

APELANTE: JOABE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JOABE GOMES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente às seguintes penas:

- 03 (três) meses de detenção pelo crime de Lesão Corporal, previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal.

- 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de Cárcere Privado, previsto no art. 148, § 2°, do Código Penal.

Somadas, as penas totalizaram 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto (id. 202946191).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pela absolvição em relação ao crime de cárcere privado, ante a insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 202946202).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 202946205).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo, nos seguintes termos:

Ementa
: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados no artigo 129, parágrafo 9º, e artigo 148, parágrafo 2º, ambos do Código Penal. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição quanto ao crime de cárcere privado qualificado. Alegada ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Especial relevância da palavra da vítima.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000473-24.2022.8.11.0031

APELANTE: JOABE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública,
em favor de JOABE GOMES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal e cárcere privado qualificado.

Assim narrou a inicial acusatória em relação ao delito de Cárcere Privado Qualificado (art.
148, § 2°, do Código Penal):

Fato 4 – Artigo 148 §2º do Código Penal, c/c implicações na Lei 11.340/2006.

Integra-se nos autos que o denunciado, na mesma ocasião dos delitos anteriormente citados, causou grave sofrimento físico em Gonçalina Maria da Costa, sua companheira, em razão dos maus-tratos cometidos, conforme apurado no Auto de prisão em flagrante sob ID. 103319228, nas pág. 01-02, boletim de ocorrência nº 2022.30087 contido na ID. 103319228 sob as pág. 03-05, termo de depoimento dos policiais militares sob ID. 103319228, pág. 13-16, relatório policial nas pág. 47-50 na ID. 103319228, termo de declaração da vítima como consta na ID. 103320360, pág. 06-07, representação criminal sob ID. 103320360, pág. 09, Laudo Pericial na ID. 103320362, imagens e vídeos nas ID’s. 103342450, 103342451, 103342452, 103342453, 103335926, 103335927, 103335928 e Relatório final na ID. 103320364.

Consta nos autos que no dia 29/10/2022, por volta das 22hr00min., durante uma discussão entre os envolvidos, o denunciado desferiu socos no rosto da vítima, puxões de cabelo e a arrastou no chão, além de ter pegado um pedaço de madeira dizendo que iria matá-la, tendo atingido por diversas vezes sua perna, braço, cabeça, testa e nariz de Gonçalina.

Nessa ocasião, a vítima ficou impossibilitada de se levantar e pedir ajuda em razão da força utilizada pelo denunciado em desferir os golpes mencionados, a deixando com dores na região da cabeça e sangramento no nariz e ouvidos.

Desta forma, no dia seguinte, embora tenha sido questionado de onde estaria a vítima, o denunciado disse que sua companheira estava dormindo.

Em seguida, a Polícia Militar, durante ronda, tomou conhecimento do ocorrido através de populares e logo se deslocou até o local do fato, todavia não foram atendidos, o que se fez necessário o adentramento da residência, momento que foi dada a voz de prisão de Joabe Gomes de Oliveira.

Ademais, no dia 27/10/2022, o denunciado já havia agredido a vítima fisicamente com arma branca (faca), perfurando sua perna esquerda.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOABE GOMES DE OLIVEIRA, como incurso nos artigos 147 c.c artigo 129 § 13º c.c artigo 148 §1º, inciso I c.c artigo 148 §2º, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06, em concurso material, (...).”

(Sic - id. 202941609).

A defesa pugna pela absolvição em relação ao crime de cárcere privado, ante a insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Aduz,
ainda, que a casa permaneceu aberta durante todo o tempo, sendo que a porta não possui fechadura.

Razão não lhe assiste.

A materialidade restou comprada pelo auto de prisão em flagrante (id. 202941575), pelo boletim de ocorrência (id. 20294157), pelo pedido de providências protetivas (id. 202941578 – fls. 13/14), pelo laudo pericial (id. 202941580), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Perante autoridade policial, a vitima relata:

“(...) QUE, era por volta das 22:00 horas quando a discussão aumentou e em certo momento JOABE começou a agredi-la com socos no rosto, puxões de cabelo e a arrastou no chão ; QUE, informa que JOABE não contentando saiu no quintal e pegou um pedaço de pau; QUE, correu para o quarto mas o mesmo foi atrás e começou a agredir em cima da cama com um pau e dizia o tempo todo que ia mata-la; QUE, se encolhia de lado tentando tampar a cabeça, tanto que JOABE a atingiu por várias vezes com o pedaço de pau na perna e braço esquerdo, batendo também em sua cabeça, testa e nariz; QUE, foi atingida com tanta força que não conseguiu se levantar; QUE, depois JOABE trancou as portas e foi se deitar do seu lado e ficou a olhando; QUE, informa que passou a noite toda acordada de olho em JOABE que dormia pois estava com medo, nem tentou se levantar para abrir a porta para pedir ajuda pois sua cabeça estava doendo muito, estava tonta com nariz e ouvidos sangrando; (...).”

(Sic – id. 202941578 – fls. 06/07).

Em juízo, relatou que
no dia dos fatos, deu banho no filho de 02 (dois) anos e o colocou para dormir, e então o réu, que havia ingerido bebida alcoólica, chegou lhe agredindo. As agressões começaram entre 22h e 23h da noite e perduraram até às 04h da manhã, relata ainda, que no início das agressões, tentou sair de casa, porém o réu não deixou, trancando a porta e mantendo-a em cárcere privado:

“(...)
Promotor
: Só pra eu entender o que aconteceu, como é que foi a situação, eu sei que pra senhora é difícil contar, mas a gente precisa entender. Vocês estavam tranquilos, vocês tinham almoçado, vocês tinham bebido, como é que foi?

Vítima
: Foi a noite (...) aí tava eu e o meu bebezinho em casa, tinha um bebezinho de dois anos que eu tenho. Não era filho dele, filho de família. Aí ele já chegou agressivo, aí eu peguei ele e o meu filho, dei janta, põe o meu filho pra dormir, que ele tomava remédio, fui no hospital. Aí ele já veio agressivo, já me batendo com tudo, aí ele foi lá fora, pegou um pau, já bateu na cabeça, no meu corpo tudo, aí eu não consegui mais ver mais nada. Aí quando foi de manhã cedo, eu já tava toda roxa, toda deformada já. Aí trincou meu nariz também. (...).

Promotor
: Então a senhora foi agredida durante a noite inteira?

Vítima
: Isso.

Promotor
: Desde que horas a senhora foi agredida?

Vítima
: Acho que foi entre as 10h às 11h da noite até umas 4h da manhã. Foi quando ele dormiu (...).

Promotor
: E eu preciso entender. A senhora tentou sair de casa e ele não deixou?

Vítima
: No começo ele não deixou. E depois da pancada na cabeça, eu não conseguia levantar mais.

Promotor
: Ah, tá. Então ele não deixou a senhora sair de casa. O que ele fazia para não deixar?

Vítima
: Ele trancou a porta. Só de manhã que ele abriu (...).”
(Sic – id. 209027665).

O PMMT Claudemir da Silva Ribeiro, responsável pela ocorrência, perante autoridade policial, relatou:

“(...)
QUE, durante rondas pelo bairro Tapirapuan foram parados por populares que nos informou que uma senhora estava sendo agredida desde a noite anterior e sendo mantida em cárcere privado; QUE, de imediato esta guarnição se deslocou até o referido local na rua das flores; QUE, informa que chamaram por diversas vezes e não foram atendidos; QUE, devido à gravidade da denúncia foi feito adentramento da residência onde constataram que o suspeito estava fazendo a vitima de refém dentro do quarto; QUE, a vítima estava deitada em uma cama e com muitos hematomas pelo corpo e não conseguia nem conversar direito; QUE, foi dado voz de prisão ao suspeito JOABE GOMES DE OLIVEIRA apos a veracidade dos fatos; QUE o mesmo não queria ser algemado resistindo a prisão, sendo necessário uso de força física muscular para proceder o ato de algemamento; QUE, apos relato da vitima GONÇALINA MARIA DA COSTA, a mesma disse que o suspeito estava fazendo agressões a noite toda com um pedaço de madeira e uma faca, e esta informou que apos nossa chegada ele havia jogado embaixo da cama os objetos, (...).”
(Sic – id. 202941575 – fls. 13/14).

No mesmo sentido, foi o depoimento do também PMMT Gilmar da Silva, perante autoridade policial (id. 202941575).

Em juízo, os Policiais Militares, ratificaram seus depoimentos prestados perante autoridade policial, afirmando
“
que tiveram que invadir a residência para apurar os fatos denunciados por populares, momento em que encontraram a vítima toda machucada no quarto com o acusado ao seu lado.”
(Sic – id. 202946191).

Por sua vez, o apelante perante autoridade policial, optou pelo seu direito de permanecer em silêncio (id. 202941575 – fls. 21/23), em juízo, negou os fatos (id. 202946191).

Com efeito, é notável a coerência que existe entre o depoimento da vítima e dos policiais militares que participaram da diligência, sendo perfeitamente aptos a embasar o decreto condenatório.

E não há razão para duvidar da palavra dos agentes de segurança, policiais militares, ou supor que imporia ao apenado, gratuitamente, conduta de tamanha gravidade, sendo certo que suas palavras, são acobertadas pela fé pública, prevalecendo quando em confronto com o relato do apelante.

Ademais, o relato da vítima se mostra seguro e uníssono, confirmando o narrado na inicial acusatória e o que foi dito na fase policial.

Sempre é bom lembrar que, segundo reiterada jurisprudência desta Câmara Criminal, “
a palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando são firmes, coerentes e respaldadas por outros elementos de prova”
.

(N.U 1001335-21.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Igualmente, como bem destacou o agente ministerial de primeiro grau nas contrarrazões recursais, ainda que a residência não tivesse fechadura, como alega o recorrente isso “
não obsta a configuração do delito de cárcere privado, tendo em consideração a violência física e psicológica sofrida”
(Sic – id. 202946205).

Logo, as provas dos autos demonstram o cometimento do crime de cárcere privado pelo apelante, tendo em vista que privou a vítima de sua liberdade, e a submeteu a sofrimentos físico e moral, assim, tem que a condenação pela prática do crime de cárcere privado qualificado esta devidamente comprovada.

A propósito, trago julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 157, §3º, INCISO I, C/C ART. 148, §2º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ANIMUS FURANDI – DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, §3º, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável falar em absolvição do crime de cárcere privado qualificado quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a amarrada e trancada em sua residência.

Não havendo provas cabais de que o acusado teve a intenção de subtrair qualquer bens pertencentes à vítima, impõe-se a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de lesão corporal grave.

Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, haja vista que os documentos juntados ao caderno processual não permitem concluir pela relação do delito com o estado mental do acusado à época do delito cometido.

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP” (TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004).”
(N.U 0021922-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024